Tribunal: STF
Processo: Ext 725
Classe: Ext
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-09-02
Data de publicação: 1998-09-02

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. CRIMES DE TRÁFICO DE PESSOAS HUMANAS
E LENOCÍNIO (TRÁFICO DE MULHERES E PROXENETISMO), SEGUNDO A LEI
ALEMÃ: CONDUTAS QUE PODEM CORRESPONDER, EM TESE, SEGUNDO A LEI
BRASILEIRA, AOS CRIMES DE REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO
(CP, ART. 149), MEDIAÇÃO PARA SERVIR À LASCÍVIA DE OUTREM (CP, ART.
227), FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO (CP, ART. 229) E RUFIANISMO
QUALIFICADO (CP, ART. 230, § 2º).
1. A defesa do extraditando só pode versar sobre a
identidade da pessoa reclamada, defeito de forma dos documentos
apresentados e ilegalidade da extradição. (art. 85, § 1º, da Lei nº
6.815/80).
Quanto à legalidade da extradição:
a) não a impede a circunstância de ser o extraditando
casado com brasileira ou ter filho brasileiro (Súmula 421);
b) é competente a justiça alemã, em cujo território o
crime foi planejado e consumado, pois ocorreram no Brasil, apenas,
atos preparatórios;
c) o fato de que as vítimas já eram prostitutas no Brasil
é irrelevante em face dos arts. 149 e 230 do Código Penal e, também,
do art. 228 do mesmo Código, porque entre os tipos nele previstos
está o de facilitar a prostituição, suficiente para nele incidir o
extraditando mesmo no caso em que as vítimas já fossem prostitutas.
2. Declarada a legalidade e julgado procedente o pedido
de extradição.